Tribunal: STF
Processo: ARE 1392660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa, o que inviabiliza o recurso. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente 



    4. Embargos de declaração rejeitados.